Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-23.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) - RECURSO DEFENSIVO – Preliminar: – Atipicidade da conduta, bem como ausência de materialidade – IMPOSSIBILIDADE – Delito de perigo abstrato e prova da materialidade com o laudo pericial – Pistola apta a realização de disparos. Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) - RECURSO DEFENSIVO – Preliminar: – Atipicidade da conduta, bem como ausência de materialidade – IMPOSSIBILIDADE – Delito de perigo abstrato e prova da materialidade com o laudo pericial – Pistola apta a realização de disparos. Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Desclassificação para o delito previsto no artigo 14, "Caput", da Lei no 10.826/03 – Portaria no 1.222, de 22 de agosto de 2019 – Armas de calibre .40mm passaram a ser consideradas de uso permitido. Manutenção do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recurso parcialmente provido.